Tribunal: TJDFT
Processo: 0716697-86.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES. LEI N. 13.786/2018. CABIMENTO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. FIXAÇÃO CORRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERROS DE PREMISSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, limitando o valor da indenização referente ao IPTU. A embargante alega omissão e erros de premissa no julgado no que se refere ao período da indenização concedida, à aplicação do art. 43-A, §2o, da Lei n. 13.786/2018 e à fixação dos consectários legais da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erros de premissa quanto ao período da indenização concedida aos autores, bem como quanto à aplicação do art. 43-A, §2o, da Lei n. 13.786/2018 e à fixação dos consectários legais da indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão capaz de ensejar embargos de declaração ocorre quando o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto controvertido relevante, arguido pelas partes ou cognoscível de ofício.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses apresentadas, especialmente ao reconhecer que, a despeito das datas de emissão do habite-se e do pagamento da última parcela pelos autores, é devida a indenização pelo atraso na entrega da obra no período postulado, uma vez que o referido atraso decorreu de falhas construtivas e/ou entrega de itens fora do previsto no contrato, e não pelo adimplemento da última parcela fora do prazo.
5. Restou consignado na decisão que o pagamento da última parcela pelos compradores foi postergado por causas alheias à sua vontade, não havendo culpa recíproca nem justificativa para a redução do período indenizatório.
6. O acórdão definiu a aplicabilidade do art. 43-A, §2o, da Lei n. 13.786/2018, concluindo que o contrato foi firmado na vigência da referida lei, sendo cabível a incidência de indenização no importe de 1% sobre o valor pago, para cada mês de atraso, entendimento que está em consonância com a jurisprudência do TJDFT.
7. Não há que se falar em omissão quanto aos consectários legais da indenização, ante a conclusão de que o art. 43-A, § 2o, da Lei n. 13.786/2018 determina que a indenização deve ser corrigida conforme índice estipulado no contrato, e o art. 406 do CC condiciona a aplicação da Taxa Selic aos casos em que não houve convenção das partes quanto à taxa de juros, o que não se verifica no caso, em que houve dita pactuação.
8. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Recurso conhecido e desprovido. Multa aplicada.
Teses de julgamento:
1. O acórdão que aprecia de forma expressa e fundamentada todas as teses recursais não padece de omissão ou erros de premissa, ainda que decida de forma contrária aos interesses da parte embargante.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da causa, devendo limitar-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
3. A oposição de embargos com intuito manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.